Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-37.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000188-37.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
ANA LUISA CAMPELO DE SA

APELADO: JOSIENE DE MATOS DANTAS

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO NÃO PAGA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Jeremoabo contra sentença que, nos autos de ação de cobrança proposta por servidora pública municipal, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento da remuneração referente ao mês de junho de 2018, relativa a dois vínculos funcionais, no valor individual de R$ 2.219,64, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, posteriormente substituídos pela taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. O ente municipal foi também condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e da alegada irregularidade da citação; e (ii) se há prova suficiente do pagamento da remuneração pleiteada, especialmente diante da juntada de documentos apenas em sede recursal pelo ente público.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra adequado, diante da natureza documental da prova necessária para a solução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

4. A inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública não afasta o ônus probatório que lhe incumbe quanto ao fato extintivo do direito alegado pelo autor, consistente no pagamento da obrigação.
5. A juntada de documentos apenas em sede recursal é inadmissível quando inexistente justificativa idônea que demonstre a impossibilidade de apresentação anterior, conforme os arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil.
6. Relatórios administrativos e contracheques produzidos unilateralmente pela administração não constituem prova suficiente do efetivo pagamento da remuneração, que exige comprovação por meio de documentos idôneos, como comprovantes de transferência bancária ou recibo do credor.
7. Não comprovado o adimplemento da obrigação, mantém-se a condenação do ente público ao pagamento da remuneração devida à servidora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A ausência de contestação pelo ente público não gera presunção automática de veracidade dos fatos, mas não o exonera do ônus de comprovar fato extintivo do direito do autor.”

2.

“É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal quando inexistente justificativa plausível para a não apresentação no momento oportuno.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, II, 355, I, 373, II, 434, 435 e 487, I; CPC, art. 85, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N.
8000188-37.2019.8.05.0142
, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE JEREMOABO
e como Apelada JOSIENE DE MATOS DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA